Tribunal: STF
Processo: HC 231836
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 782.608/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime de furto, na forma tentada (art. 155 c/c art. 14, II, do Código Penal), porque, 



    no dia 06 de dezembro de 2019, por volta das 19h30, nas dependências do estabelecimento comercial situado na Avenida Jurema, nº. 1165, Parque Jurema, nesta cidade e comarca de Guarulhos, EDSON DA SILVA NUNES, qualificado a fls. 6, tentou subtrair, para si, 5 (cinco) peças de carne, avaliadas em R$ 485,06 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e seis centavos), pertencente ao “Supermercado Nagumo”, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de reduzir a pena imposta a Edson da Silva Nunes para 2 meses e 20 dias de reclusão, bem como para modificar a pena restritiva de direitos para prestação pecuniária de um salário mínimo, em favor de entidade com destinação social. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora. Essa decisão foi mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, cuja ementa registra: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DESTE WRIT ENQUANTO PENDENTE DE JULGAMENTO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA O MESMO ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE QUE A MATÉRIA ORA VENTILADA SEJA ANALISADA POR ESTA CORTE NA VIA RECURSAL INTERPOSTA NA CAUSA PRINCIPAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Consoante entendimento deste Sodalício, não é cabível o exame do mérito do habeas corpus impetrado na pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão de origem, apontado como ato coator, ante a ausência de exaurimento da instância antecedente. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção. O julgamento do recurso integrativo na origem, em data posterior ao ajuizamento do writ, não revela qualquer mácula da decisão agravada, que não conheceu do pedido amparada nas informações prestadas pela Corte local e na jurisprudência deste Tribunal. 



    2. Não se admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes. 



    3. As vias recursais – nelas incluídas o recurso especial (a via de impugnação cabível no caso) – não são incompatíveis com o manejo de pedidos que demandam apreciação urgente. O Código de Processo Civil, aliás, em seu art. 1.029, § 5.º, inciso III, prevê o remédio jurídico para a referida hipótese, ao possibilitar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ainda na origem, por meio de decisão proferida pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido. 



    4. No caso, nem sequer está demonstrada a existência de violação concreta e direta à liberdade de locomoção do Paciente, ora Agravante, notadamente, porque lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade. Ademais, diante da interposição de recurso na causa principal, não é possível descartar, desde já, o pronunciamento desta Corte, na via adequada, sobre as matérias ora suscitadas. 



    5. Diante desse cenário fático-processual, "qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado [pelo] impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus" (AgRg no HC 733.56 3/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022). 



    6. Embora o art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal preveja a possibilidade de concessão de habeas corpus, de ofício, "[t]al providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no HC n. 702.446/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022). 



    7. Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, a impetrante sustenta, em suma: (a) Não se desconhece o conteúdo da Súmula nº 231 do C. STJ, contudo, nos termos do art. 65 do CP, a aplicação das circunstâncias atenuantes é obrigatória (“sempre atenuam a pena”), não havendo vedação legal para que conduzam à fixação da pena abaixo do limite mínimo abstratamente cominado, o que fica requerido, sob pena de ofensa aos Princípios da legalidade, da individualização da pena e da isonomia; (b) Na terceira fase de aplicação das penas, o delito de furto claramente sequer se aproximou de sua consumação, por circunstâncias alheias à vontade do agente, impondo-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente à tentativa em seu grau máximo, isto é, de 2/3 (dois terços), fração de redução adequada e proporcional ao ínfimo iter criminis percorrido; (c) Ainda na terceira fase da dosimetria, reconhecido o furto na modalidade privilegiada (art. 155, § 2º, do CP), como causa especial de diminuição de pena, impõe-se a aplicação somente da pena de multa, por ser mais favorável ao Réu, e se mostrar proporcional e adequada às circunstâncias fáticas e condição do Acusado; e (d) Por fim, o crime de furto é desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, e, conforme a dinâmica dos fatos, isto é, de acordo com interrogatório do Réu e depoimento do próprio representante do estabelecimento comercial vítima, o Acusado, após a tentativa de furto, mas antes do recebimento da denúncia, se dispôs a pagar pelas peças de carne, o que foi recusado pelo segurança do mercado, estando configurado o arrependimento posterior, sendo a hipótese de redução das penas no patamar máximo de 2/3 (dois terços), nos termos do art. 16 do CP. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que sejam reduzidas as penas aplicadas ao Paciente, nos termos acima expostos. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente